Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR N. 20. RESCISÃO DE CONTRATO. INVESTIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. Não restou comprovada a negativa da prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo analisou todas as provas produzidas nos autos, concluindo pela condenação da empresa ré a pagar aos autores os valores efetivamente comprovados nos autos, excluindo apenas o autor apelante, ante a ausência de provas. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e IRDR n. 20 desta Corte.
3. Segundo a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor
4. O art. 434 e 435 do Código de Processo Civil prevê a preclusão temporal para a produção de prova documental, que poderá ser afastada em casos bem específicos, como documentos novos ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
5. Incabível a juntada de documentos em embargos de declaração quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, pois não se trata de documentos novos o qual o autor não tinha conhecimento, e poderiam ter sido obtidos a qualquer tempo.
6. Negou-se provimento ao recurso.